Tribunal: TJDFT
Processo: 0711287-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0711287-28.2020.8.07.0007 APELANTE: SAMUEL GALDINO DE LUCENA, RENES PEREIRA COSTA, MARYSTELA NUNES SANTOS APELADO: CLAUDIONOR REZENDE PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas desprovidas de recursos tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, os Apelantes limitaram-se a afirmar que não têm condições de pagar as custas do processo, sem, no entanto, apresentar documentos hábeis a comprovar sua real condição financeira. É de se ressaltar que, na origem, os Apelantes (réus) foram intimados diversas vezes para juntar documentos que justificassem a alegada hipossuficiência, mas permaneceram inertes. Diante da inércia, o pedido foi indeferido. Desse modo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, o preparo deve ser recolhido em dobro. Assim, concedo à parte o prazo de 05 (cinco) dias para a devida regularização, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora